Tribunal: STF
Processo: AI 651250
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.      O
   trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
   processual relativa a pressuposto de admissibilidade de recurso
   interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
3.      Agravo
   regimental improvido.